Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INICIAL.

1. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que os honorários advocatícios serão fixados entre dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos alguns critérios.

2. A Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça determina que a correção monetária incide a partir da propositura da ação em que se deu o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa. A mencionada súmula objetiva a preservação do poder aquisitivo da moeda em razão de eventual demora na tramitação da demanda judicial.

3. Agravo de instrumento provido.